Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DA UNIÃO COM OMISSÃO DE PARCELAS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo erro na planilha apresentada pela Fazenda e homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que fixaram o débito em R$ 1.413.585,43 na data de 15/05/2025.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os cálculos da Contadoria Judicial foram devidamente fundamentados, com indicação clara dos índices aplicados;
(ii) se houve efetiva omissão de parcelas na planilha apresentada pela União;
(iii) se tais circunstâncias seriam aptas a infirmar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A Contadoria Judicial esclareceu que a diferença entre as planilhas decorreu da supressão, pela União, das parcelas correspondentes aos períodos de março/2015 a fevereiro/2016 e de maio a julho/2016.
4. A União, embora intimada, limitou-se a reiterar sua impugnação, sem esclarecer a ausência dos lançamentos, o que confirma o equívoco constatado no documento de ID 71186097.
5. Os cálculos homologados foram elaborados com aplicação do IPCAE até novembro/2021 e da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, metodologia expressamente indicada pela Contadoria e não infirmada pela União.
6. Não havendo novos elementos fáticos ou jurídicos, tampouco impugnação específica ao erro material detectado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
a. A omissão de parcelas devidas na planilha apresentada pela Fazenda Nacional configura erro material apto a justificar a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
b. A ausência de impugnação específica quanto ao erro apontado pela Contadoria Judicial conduz à manutenção da homologação dos cálculos oficiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 526, 534 e 535.